Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721723-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: DAYANNE RODRIGUES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação n. 0707430-06.2022.8.07.0006, ajuizada por DAYANNE RODRIGUES RIBEIRO, na qual deferiu a tutela de urgência, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 127486463 dos autos de origem): “Nos termos do art. 5o, inciso LXIX : "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". O mandado de segurança, portanto, é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Não comporta, portanto, dilação probatória, devendo o feito estar instruído com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Além disso, não se verifica a legitimidade do plano de saúde réu como autoridade coatora. Neste contexto, verifica-se a inadequação da via eleita. Contudo pelo poder geral de cautela e diante da urgência descrita nos autos, aprecio o pedido de urgência à luz do art. 300 e seguintes, do CPC, em aplicação do princípio da fungibilidade. Narra a parte autora ser beneficiária do plano de saúde Smile Saúde tipo Premium Promo DF – EMP vigente desde o dia 21/05/2022, com carência contratual para internação de 180 dias. Afirma, contudo, que em estado emergencial foi ao Hospital Santa Marta onde foi requerida a sua internação diante de quadro psicológico bipolar, com pensamentos suicidas. Salienta que, apesar da urgência e necessidade do tratamento, a ré negou a internação sob o argumento de carência contratual. Diante disso, requer que a ré seja compelida a autorizar a internação para tratamento de sua saúde, conforme prescrição médica. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano. Ambos se encontram presentes na situação em apreço. Há nos autos cópia da carteira do plano de saúde da autora, o que comprova o vínculo contratual com a parte ré (ID. 127464408). Na guia de solicitação de internação, verifica-se a negativa da cobertura em razão da carência do plano (ID. Num. 127464414). Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da autora. No relatório médico subscrito em 08.06.2022 pelo médico Alaylson Miranda, CRM/DF 28449, consta: “A paciente de 28 anos com diagnóstico de transtorno bipolar e depressão há 3 anos e episódios de ansiedade associados ao trabalho, agorafobia. Apresenta histórico de lesão corporal autoprovocada [...] Hoje paciente comparece ao consultório médico com episódio de ansiedade, agitação psicomotora, tristeza profunda e pensamentos suicidas. A avaliação médica paciente chorosa, angustiada. Considerando os critérios de internação psiquiátrica, sendo a paciente, no estado atual, um risco para a própria vida, solicito internação para controle de sinais e sintomas e para preservação da vida. (destacou-se). Vê-se que a medida é urgente e demanda resposta imediata, sob pena de risco de agravamento do quadro da autora, sendo necessária a manutenção de sua internação para preservação da vida, conforme relatório médico. Enseja, portanto, a aplicação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, com a redação dada pela Lei n. 11.935/2009, que estabelece: "É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Nesse sentido, colaciono julgados desta corte. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IDOSO. INTERNAÇÃO. UTI. COVID19. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. 3. Em caso de ter sido imposta condenação pecuniária, não se mostra possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, ao teor do art. 85, §2°, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1394633, 07028775320218070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C, INC. I. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A Lei n°9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I. 2. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n°9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade e não há nos autos fatos que o excepcione. 4. Recursos do réu e do autor, conhecidos e desprovidos. (TJDFT — Acórdão n.819214, 20130610028230APC — 5a Turma Cível). Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu custear a internação e tratamento médico da postulante, independentemente do alcance da carência prevista no contrato antes entabulado entre as partes, considerando a situação de urgência experimentada pela autora. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO ao plano de saúde réu autorize e arque IMEDIATAMENTE com os custos de internação e do tratamento médico de DAYANNE RODRIGUES RIBEIRO, CPF: 490.619.0981-04, independentemente de carência, observando as prescrições médicas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com limite provisório de R$50.000,00 (cem mil reais). URGENTE. Intime-se por oficial de justiça, em regime de plantão. Notifique-se o Hospital Santa Marta. Concedo a esta decisão força de ofício. No mais, emende-se a inicial para: 1) converter a ação em ação de obrigação de fazer, pelo rito comum, com pedido de tutela antecipada de urgência, com fulcro nos artigos 318 e seguintes c/c art. 300, todos do CPC. 2) comprovar a alegada condição de hipossuficiência. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. Por isso, antes de analisar tal pedido, com fundamento no § 2o do artigo 99 do CPC, determino que a parte autora apresente os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. 3) juntar o contrato celebrado entre as partes. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da ordem liminar concedida. DEVERÁ apresentar petição inicial na íntegra adequando os pedidos e o procedimento.” Inconformado, o plano de saúde requerido recorre. Aduz que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que agiu no exercício regular de direito, pois a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência, o que alega ser necessário para manter o risco de equilíbrio do contrato. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 36879277). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão a recorrente. Muito embora a agravante alegue que a negativa do plano deu-se no exercício regular de direito, por estar a agravada ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. De acordo com relatório médico subscrito por especialista, faz-se necessária a internação psiquiátrica, em face do risco de vida (CID F32.2) (ID 127464413 dos autos de origem). In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que a agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência ou emergência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: AGRAVO INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. Configurada a emergência, o prazo de carência é de no máximo 24 horas. (Acórdão 1252464, 07023894720208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LIBAÇÃO ALCÓOLICA E AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. 1. A relação jurídica havida entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98. 2. O plano de saúde não pode recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98), em situações de urgência. 3. A pessoa que paga plano de saúde tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, tem a cobertura de tratamento de urgência negado. 4. Para o arbitramento da indenização por dano moral devem ser considerados os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. Maioria. (Acórdão 1427168, 07223382020218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. PRAZO DE CARÊNCIA. HIPÓTESE DE EMERGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de inadimplemento de obrigação constituída em contrato de plano de saúde. 1.1. A autora afirma que a ré negou a cobertura de tratamento médico indicado sob a alegação de inexistência de urgência ou emergência apta a superar a necessidade de observância do prazo de carência previsto no contrato. Pretende que o pedido seja julgado procedente para que a ré seja condenada a custear o tratamento na modalidade "clínica-dia integral", bem como a indenizar os danos materiais e morais suportados pela autora. 1.2. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular registrou que a evolução do tratamento de internação para a modalidade "clínica-dia integral" demonstra a superação da situação emergencial. 1.3. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que persiste a situação emergencial que deu ensejo à internação. Ao final, pretende a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. 2. No caso, em que pese não ter sido esgotado o prazo de carência do plano de saúde da apelante, a cobertura da internação em clínica psiquiátrica foi autorizada pela apelada em razão natureza emergencial do tratamento. Isso não obstante, após evolução do tratamento para o sistema "clínica-dia integral", foi negado o custeio do tratamento sob a alegação de não mais persistir o quadro emergencial. 2.1. O relatório médico que recomendou a evolução do tratamento da paciente indicou, apenas, ter havido a melhora parcial da paciente, permanecendo a gravidade do quadro clínico. 2.2. Nesse contexto, a situação emergencial que motivou a internação, caracterizada pelo risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis, não pode ser vista como superada, tendo havido apenas a constatação das condições necessárias para a evolução do tratamento. 3. Nas situações de urgência e emergência é dever da operadora de seguro saúde autorizar os procedimentos médicos indicados, independentemente do período de carência ou necessidade de internação. 4. Trata-se, no caso dos autos, de dano moral presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo à esfera jurídica extrapatrimonial da parte no caso concreto. Nesse contexto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende ao critério bifásico de quantificação dos danos morais. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1210871, 07312622520188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator